Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui averbada como coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.